Tribunal: TJMT
Processo: 8010548-76.2015.8.11.0086
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010548-76.2015.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEX DE ABREU FRANCA - CPF: 002.949.432-00 (RECORRENTE), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), LOTERICA MUTUM LTDA - ME - CNPJ: 07.026.781/0001-32 (RECORRIDO), FERNANDO SIMAO - CPF: 030.309.009-08 (ADVOGADO), THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

8010548-76.2015.8.11.0086

Origem:

Juizado Especial Cível Nova Mutum

Recorrente(s):

LOTERICA MUTUM LTDA – ME

Recorrido(s):

ALEX DE ABREU FRANCA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REFORMA PARA EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – AUTOR NÃO COMPARECEU NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E NÃO JUSTIFICOU SUA AUSÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Designada audiência de conciliação, o autor não se fez presente, bem como não comprovou a justificativa então apresentada por seu patrono, o que implica na cogente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO e VOTO

Egrégia Turma:

O artigo 9o, caput, da Lei no. 9.099/1995, exige o comparecimento pessoal das partes, de modo que sua ausência caracteriza a desídia. A dicção do artigo 51, inciso I, do mesmo diploma legal impõe a extinção do feito quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

A parte Recorrida / Autora apesar de ciente não compareceu na audiência de conciliação, bem como não comprovou a justificativa então apresentada por seu patrono, devendo o feito ser extinto por contumácia.

Assim, diante da sentença de parcial procedência, deve a mesma ser anulada, para julgar extinta a presente ação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, reconhecendo a contumácia, e, nos moldes do artigo 51, I da Lei 9.099/95,
JULGO EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, face a contumácia da parte autora.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

Por outro lado, a contumácia dá ensejo ao pagamento das custas processuais, nos moldes do Enunciado 28 do FONAJE, assim redigido: “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”, de onde condeno o autor ao pagamento das custas processuais, porém, suspensas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o NCPC.

Em que pese a gratuidade, não poderá a parte autora repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020